Tribunal: TJDFT
Processo: 0751955-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AOS BENS DO DEVEDOR. SISTEMAS JUDICIAIS. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. TRANSCURSO DE TEMPO INSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. É possível a reiteração do requerimento de consulta ao sistema de penhora on line desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido em cada caso concreto. Precedentes do c. STJ.

2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta.

3. Constatado o decurso de apenas 6 (seis) meses desde a última pesquisa, não se mostra razoável a renovação da diligência.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.